Tribunal: TJES
Processo: 0002428-64.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002428-64.2013.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS FERREIRA PENITENTE
APELADO: ACE SEGURADORA S.A. e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
alegação de nulidade da sentença por ausência de inversão do ônus probatório se encontra preclusa, na medida em que o julgador
a quo
deliberou sobre essa questão na decisão acostada à fl. 315, publicada na data de 04/10/2019, não havendo oportuna interposição de recurso, conforme autoriza o art. 1.015, XI, do CPC.

2.

Não há como se dissociar da conclusão de improcedência alcançada pelo julgador de origem, porquanto consta da comunicação da decisão emitida pelo INSS que a incapacidade laborativa do recorrente seria temporária, restando deferido o pagamento de auxílio-doença no período compreendido entre 07/05/2013 a 15/07/2013. Lado outro, em que pese o laudo médico acostado ao feito informar a existência de déficit funcional de 100% (cem por cento) do membro inferior direito, não há qualquer menção no sentido de que a incapacidade seria definitiva, conforme exige o seguro contratado.

3.

Não obstante o magistrado
a quo
tenha isentado o recorrente do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por estar amparado pelo benefício da justiça gratuita, é firme o entendimento desta Corte de que
“O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento dos ônus de sucumbência, e sim à suspensão da exigibilidade e, se posteriormente, por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que constituiu as obrigações decorrentes da sucumbência processual, for identificado que a pessoa beneficiária teve cessada a incapacidade financeira para fazer frente às custas, tal obrigação poderá ser exigida”
(TJES; AC 0002146-49.2018.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 07/06/2022; DJES 24/08/2022).

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002428-64.2013.8.08.0045

APTE(S):

CARLOS FERREIRA PENITENTE

APDA(S):

ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
CARLOS FERREIRA PENITENTE
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 333/334v, proferida nos autos da
ação de cobrança de indenização de seguro de vida e invalidez
ajuizada em face de
ACE SEGURADORA S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Postula (fls. 337/340v), em síntese, a declaração de nulidade do
decisum
, em razão da não inversão do ônus da prova.

Subsidiariamente, almeja a reforma respectiva
,
sustentando fazer jus à indenização securitária postulada, notadamente em razão do laudo médico acostado à fl. 23.

Pois bem.

Sem delongas, tenho que a alegação de nulidade da sentença por ausência de inversão do ônus probatório se encontra preclusa, na medida em que o julgador
a quo
deliberou pela rejeição dessa pretensão na decisão acostada à fl. 315, publicada na data de 04/10/2019, não havendo oportuna interposição de recurso, conforme autoriza o art. 1.015, XI, do CPC. Assim, não conheço dessa arguição.

Quanto ao mérito, observo que a demanda foi ajuizada com o fito de compelir a apelada e a Telefônica Brasil S/A a indenizar o recorrente no valor de R$ 95.200,00, bem como reparação por danos morais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para tanto, sustentou que em 10/08/2012 contratou seguro de proteção pessoal, apólice nº 10.82.82.0006261.12, com cobertura de invalidez total por acidente no valor de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais).

Narrou que foi vítima de acidente de trânsito na data de 03/03/2013, sofrendo ferimento cortante no joelho direito, escoriações diversas, fratura da falange distal do 2º pododáctilo direito, fratura por avulsão da falange proximal do 1º pododáctilo, resultando em déficit funcional de 100% do membro inferior direito, advindo sequela permanente e parcial.

Acrescentou que comunicou o sinistro à seguradora ré, mas obteve negativa quanto ao pagamento da indenização, sob fundamento de que a garantia de invalidez total por acidente não estava caracterizada.

A parte Telefônica Brasil S.A. foi excluída da lide na decisão acostada às fls. 216/217.

O magistrado
a quo,
ao julgar improcedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação:

“Pretende o autor o recebimento de indenização do seguro pela ocorrência de invalidez advinda de acidente de trânsito.

Foi apresentada a fls. 17, cópia da comunicação do seguro contratado pelo autor, com data de adesão em 10 de agosto de 2012, constando cobertura para o caso de Invalidez Permanente Total por Acidente em Circulação estipulada em R$ 136.000,00.

A negativa quanto ao pagamento do seguro foi apresentada a fls. 18/19, fundamentando a seguradora na exclusão de risco de invalidez parcial.

Entre os documentos apresentados pelo autor consta, a fls. 20/22, cópia de comunicação de decisão emitida pelo INSS, admitindo a incapacidade laborativa temporária do autor no período de 10/05/2013 a 15/07/2013, com concessão de benefício de auxílio-doença.

A fls. 23, foi apresentada cópia de laudo médico emitido pelo Dr. José Ferreira da Fonseca, ortopedista, constando que o autor fora vítima de acidente de trânsito em 03/03/2013, originando ferimento cortante no joelho direito, escoriações diversas, fratura da falange distal do 2º pododáctilo direito. Especificou que naquela data apresentava deficit funcional de 100% do membro inferior direito. Não houve menção a invalidez permanente.

Constato, pois, que não há comprovação nos autos, da invalidez permanente alegada pelo autor.

Os depoimentos testemunhais também não comprovam a invalidez permanente do autor.

A testemunha Hermenegildo dos Santos Barbosa, afirmou que:

Soube do acidente porque o autor o chamou para testemunhar e ajudou a socorrer no dia do acidente. O autor estava de bicicleta, mas como exatamente ocorreu o acidente não se recorda, porque faz muito tempo. Sabe que o autor ficou usando uma bota, ma não sabe se ele quebrou a perna ou pé não sabe dizer.

A testemunha Reinaldo Lirio, afirmou que:

Mora próximo do autor. Sabe que o processo se trata do acidente que o autor sofreu, que foi atropelado por uma moto perto da creche, mas não se lembra da data porque tem muito tempo. O autor no acidente fraturou a perna, mas não sabe se ele fez algum tratamento médico. O depoente não viu o acidente.

Além disso, a cobertura contratada não versa sobre a invalidez parcial, senão apenas a total.

Assim, não há que se falar em cobertura contratual, diante da não comprovação de invalidez permanente e total do autor.

No tocante ao dano moral reclamado, a negativa da indenização na via administrativa, ainda que fosse errônea, não teria o condão de gerar, ipsu facto, o dano indenizável, que dependeria de demonstração.

[...]

Para a configuração do dano moral, é necessário que o ato ofenda a dignidade, a honra, a vida privada ou a imagem da pessoa, mediante violação, pois, de direito da personalidade, o que não fora demonstrado no presente caso”.

Com efeito, ao verificar as condições particulares do seguro contratado às fls. 26/30, consta o seguinte acerca da garantia por invalidez:

“2.2.
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL
POR ACIDENTE:

Garante ao Segurado o pagamento do Capital Segurado no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); R$30.000,00 (trinta mil reais); R$40.000,00 (quarenta mil reais); R$50.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); R$60.000,00 (sessenta mil reais); R$80.000,00 (oitenta mil reais); R$100.000,00 (cem mil reais) ou R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme o plano contratado, de acordo com a tabela do item 2.2.3,
no caso de
perda, redução ou impotência funcional definitiva
e total de um membro ou órgão do Segurado, após conclusão do tratamento médico ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para a recuperação
, atestada por profissional legalmente habilitado, em virtude de lesão física por causas acidentais, exceto se decorrente de riscos excluídos e observados as demais itens da Condição Especial e das Condições Gerais do Plano de Seguro de Pessoas.

2.2.1. A perda de dentes e os danos estéticos, em consequência de acidente, não dão direito a indenização por Invalidez Permanente total por Acidente.

2.2.2. A Invalidez Permanente total por Acidente deve ser comprovada através de declaração medica”.

Nesta toada, não há como se dissociar da conclusão de improcedência alcançada pelo julgador de origem, porquanto consta na comunicação da decisão emitida pelo INSS (fls. 20/22) que a incapacidade laborativa do recorrente seria temporária, restando deferido o pagamento de auxílio-doença no período compreendido entre 07/05/2013 a 15/07/2013.

Lado outro, em que pese o laudo médico acostado à fl. 23 informar a existência de déficit funcional de 100% (cem por cento) do membro inferior direito, não há qualquer menção no sentido de que a incapacidade seria definitiva.

Portanto, inexistindo comprovação de que o apelante teria adquirido incapacidade permanente/definitiva, em razão do acidente narrado, a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva.

Em acréscimo, pontuo que inexistindo recusa indevida da apelada, não há se falar em indenização por danos morais.

Por fim, observo, de ofício, que não obstante o magistrado
a quo
tenha isentado o recorrente do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por estar amparado pelo benefício da justiça gratuita, é firme o entendimento desta Corte de que
“O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento dos ônus de sucumbência, e sim à suspensão da exigibilidade e, se posteriormente, por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que constituiu as obrigações decorrentes da sucumbência processual, for identificado que a pessoa beneficiária teve cessada a incapacidade financeira para fazer frente às custas, tal obrigação poderá ser exigida”
(TJES; AC 0002146-49.2018.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 07/06/2022; DJES 24/08/2022).

Logo, por ser matéria de ordem pública, condeno a parte apelante ao pagamento das despesas decorrentes da sucumbência, fixando, em seu desfavor, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança, a teor do §3º, do art. 98, do CPC,

Do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe

provimento,
condenando o apelante, de ofício, ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança.

Por força do §11, do art. 85, do CPC, majoro a referida verba em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)